Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTO OFICIAL QUE DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA PROPORCIONAL.
1. Não havendo elementos suficientes nos autos aptos a afastar a gratuidade de justiça deferida à parte, deve ser reformada a sentença que acolheu a impugnação à concessão da gratuidade de justiça, máxime quando presentes declaração de imposto de renda e extratos bancários que evidenciam a hipossuficiência do autor.
2. É cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé quando o autor, ferindo o dever de cooperação e agindo com má-fé, altera a verdade dos fatos para postular em Juízo a cobertura de seus prejuízos em acidente automobilístico.
3. Mostra-se razoável a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, quando o autor é um improbus litigator e deliberadamente atenta contra a dignidade da Justiça, postulando um valor considerável em desfavor das rés.
4. Recurso parcialmente provido.